Tribunal: STF
Processo: Rcl 50108
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0828680-85.2019.8.12.0001, que teria violado a conclusão a que chegou esta Corte quando do julgamento do RE 1.278.713, processo piloto do Tema 1.126 da repercussão geral, bem como a Súmula Vinculante nº 37. 



    Na origem, cuida-se de ação em que os autores, ora beneficiários, requerem o reconhecimento da paridade entre cargos criados pela Lei Estadual nº 4.834/2016, sob o fundamento de que “o tratamento remuneratório entre eles deveria ser isonômico desde a data da criação dos cargos em 2009, com efeitos retroativos não previstos em lei” (eDoc 1, p. 2). 



    Relata-se que a ação foi julgada procedente para reconhecer o direito à equiparação salarial do cargo de Analista Judiciário ao de Técnico de Nível Superior, desde a edição da Lei estadual 3.687/2009 ou do ingresso no cargo de Analista, e condenar o reclamante ao pagamento das diferenças remuneratórias, com todos os reflexos incidentes sobre o vencimento-base, mantida em segundo grau. 



    Em agravo interno após inadmissão do recurso extraordinário, a Vice-Presidência do TJMS “reconsiderou a decisão agravada, e observando que o acórdão recorrido contraria a orientação do e. STF, firmada no tema 1.126, determinou, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, a remessa dos autos ao órgão prolator, para o reexame que entender cabível, em juízo de retratação. (eDOC 1, p. 3).



    Afirma que, em juízo de retratação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso do Sul, a fim de afastar tão somente a condenação referente ao período antecedente à Lei n.º 4.834/2016 e determinou a imediata e integral implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório entre a data da entrada em vigor da Lei Estadual (1º/01/2016) e a data do ajuizamento da demanda(24/09/2019), em clara violação aos paradigmas apontados (Tema 1.126 e SV 37).



    Requer-se o deferimento de liminar e, em definitivo, a cassação do acórdão reclamado.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Esta Corte, quando do julgamento do ARE 1.278.713, paradigma do Tema 1.126 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016”.



    A Súmula Vinculante 37, por sua vez, determina que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    A decisão apontada como reclamada assim consignou (eDOC 2, pp. 126-127):



    “In casu, em 25/02/2021, a questão jurídica atinente à equiparação dos cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior deste Tribunal de Justiça foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal através do julgamento do ARE n.º 1278713/MS-RG, em sede de repercussão geral, o qual restou ementado nos seguintes termos: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (ARE 1278713 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-035 DIVULG 24-02-2021 PUBLIC 25-02-2021). 



    Como resultado desse julgamento, o STF assentou o Tema 1126 com a fixação da seguinte tese: "Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, ANTERIORMENTE à Lei Estadual 4.834/2016".



    De fato, reanalisada a questão jurídica objeto deste recurso à luz da tese fixada pelo Pretório Excelso no Tema 1126, infere-se que a apelação interposta comporta parcial provimento a fim de afastar a equiparação tão somente em relação ao período anterior à Lei Estadual n.º 4.834/2016 sob pena de, caso assim não procedido, daí sim, conforme orientado pela STF, afrontar-se a Súmula Vinculante 37, in verbis: "Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."



    Realça-se, por oportuno, que a tese fixada no Tema 1126 do STF é expressamente categórica ao dispor que a retroatividade vedada no Leading Case é aquela anterior à Lei Estadual n.º 4.834, de 12 de abril de 2016. 



    Se o Pretório Excelso tivesse o objetivo de que o Leading Case abrangesse também o período posterior à Lei n.º 4.834/2016, com certeza não teria feito este recorte: "ANTERIORMENTE à Lei Estadual 4.834/2016."



    Dessa forma, revela-se corolário lógico que esse período, não afetado pelo Tema n.º 1.126, está amparado pela Lei n.º 4.834/2016, na qual é expressa e irrefutavelmente reconhecido ao Analista Judiciário o direito de enquadramento, cálculo e pagamento de sua remuneração nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, autorizando o Tribunal de Justiça, inclusive, a proceder aos ajustes orçamentários necessários para viabilizar essa nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Dessarte, o período compreendido entre a entrada em vigor da Lei n.º 4.834/2016 e o ajuizamento da demanda não retrata equiparação dos cargos pela via judicial, porquanto não se refere a espaço de tempo anterior à Lei Estadual n.º 4.834/2016 este, sim, intangível de retroatividade por força da vedação materializada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1126 ante a inarredável ofensa à Súmula Vinculante 37. 



    Cumpre ressaltar que esse ajuste de entendimento deste Tribunal de Justiça ao Tema 1126 do STF tem o condão de, por si só, afastar qualquer arguição de prescrição, haja vista a manifesta impossibilidade de se consumar cinco anos do ajuizamento da ação até o início de vigência da lei em referência.



    Ante o exposto, exerço o juízo de retratação e dou parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso do Sul, reformando a sentença tão-somente para afastar a condenação referente ao período antecedente à Lei n.º 4.834/2016. ”



    Por sua vez, estabelece a Lei Estadual nº 4.834/2016:



     "Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso doSul,que gozam do direito à paridade constitucional.



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.” 



    Em sede de análise liminar, o pronunciamento impugnado parece não ter observado a Súmula Vinculante 37.



    A decisão reclamada, ao manter a condenação do reclamante ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação determinada pela Lei Estadual 4.834/2016, no percentual de 100% dos vencimentos, desde sua entrada em vigor, aparenta ter deixado de observar as balizas do escalonamento temporal na concessão do aumento previsto no art. 2° do diploma legal, com fundamento no princípio da isonomia. 



     Nesse juízo de cognição sumária, depreende-se estar presente o fumus boni iuris, diante da impossibilidade de que o Poder Judiciário promova aumento salarial a servidor, com base no princípio da isonomia.



    Assim, também entendo estar presente o periculum in mora, dado o fundado receio de que a decisão ora combatida, ainda não transitada em julgado, venha a produzir efeitos de cunho executivo, incorrendo em prejuízos aos cofres públicos.



    No mesmo sentido, em reclamações ajuizadas por Mato Grosso do Sul, com os mesmos fundamentos, foram deferidas medida liminares nas seguintes reclamações: Rcl n. 50.085-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.10.2021; Rcl n. 48.843-MC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.10.2021; Rcl n. 49.367-MC, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; Rcl n. 49.334, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 22.9.2021; e Rcl n. 48.228-MC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.7.2021. 



    Ante o exposto, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando do julgamento de mérito, bem como das alegações sustentadas em contestação, defiro a medida liminar requerida, para suspender os efeitos do acórdão exarado nos autos do Processo nº 0828680-85.85-2019.8.12.0001 até o julgamento final desta reclamação.



    Observo que a parte reclamante não atribuiu valor à causa. Nos termos dos arts. 291, 319, V, e 321, todos do CPC/15, determino que o autor emende a inicial, no prazo de 15 dias, para fazer dela constar o valor da causa. 



    Requisitem-se as informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.



    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresentem contestação, no prazo legal.



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de Parecer.



    Após, retornem conclusos.



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente